Tribunal: TCU
Processo: 005.367/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações expedidas em acórdão proferido em sede de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a eleições, acumulação de cargos, promoção pessoal, custeio de viagens particulares, processo licitatório, diárias, jetons e auxílio de representação. Análise de audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações dirigidas ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) por meio do Acórdão 440/2021-TCU-Plenário , que apreciou denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (Crefito-4), relacionadas a eleições, acumulação de cargos, promoção pessoal, custeio de viagens particulares, processo licitatório, diárias, jetons e auxílio de representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Mattar Cepeda; 9.2. considerar atendido o item 9.7 (subitens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3) do Acórdão 440/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (Crefito-4) e ao responsável; e 9.4. considerar concluído o presente monitoramento e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 023.217/2017-0 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 e nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014 c/c art. 169, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.